Tribunal: CARF
Processo: 10580.900281/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900281/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.828 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
SALCO COMERCIO DE ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
ESTIMATIVAS COMPENSADAS MEDIANTE DCOMP
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-75.094, da 2a Turma da
DRJ/JFA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 21825.88629.220512.1.7.02-1153.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900281/2013-03
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.828 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900281/2013-03

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que a
insuficiência de valores foi ocasionada por erro de informação da DIPJ/2011, Ficha 11- abril
tendo sido, posteriormente devidamente retificada, anexou comprovantes.
A DRJ alegou, em resumo, que:
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade alega que a parcela não
confirmada de R$ 94.310.08 refere-se a um pagamento de estimativa no valor de R$
56.177,30 e de um imposto de renda retido na fonte de abril de 2010 no valor de R$
38.132,78. Informa ainda que retificou a ficha 11 de sua DIPJ/2011.
Em consulta ao sistema SIEF - Documentos Arrecadação - Pagos, confirmei que
o pagamento de R$ 56.177,30 já se encontra alocado ao débito da estimativa apurada
em abril de 2010 no valor de R$ 94.310,08:
...
Ademais, no sistema SCC (Sistema de Controle de Crédito e Compensação), em
consulta realizada para o código 2362, verifiquei que a contribuinte não pleiteou a
compensação, com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, para o PA
de 04/2010. Portanto, a importância de R$ 56.177,30, que já se encontra alocada ao
débito em questão, pode compor a apuração do saldo negativo de 2010 porque levada
ao ajuste.
Em consulta à DIPJ/2011 ativa no sistema, verifiquei que foi informado o
IRRF no valor de R$ 38.132,78 na ficha 11, mês de abril da referida declaração,
como abaixo demonstrado:
...
No entanto, em consulta ao sistema DIRF, somente as parcelas de IRRF já
confirmadas no despacho decisório no montante de R$ 36.079,04 aparecem como
retidas pelos beneficiários da contribuinte.
Ressalte-se que a manifestante não anexou ao processo o comprovante anual de
retenção da fonte pagadora para comprovar a retençãõ e o erro de fato alegado.
Portanto, a retenção de R$ 38.132,78 informada em sua DIPJ/2011 não se
mostra confirmada.
Assim, as retenções na fonte e as compensações declaradas com base nos
fundamentos acima, não são suficientes para comprovar saldo negativo, como
demonstrado a seguir:
36.079,94 – 94.310,08 + 56.177,30 = (-) 2.052,84
onde:
36.079,94 = saldo negativo apurado na DIPJ
94.310,08 = parcela não confirmada segundo despacho decisório
56.177,30 = parcela comprovada pela defesa
Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
A recorrente foi cientificada em 031/07/2020 (fl.46) e apresentou o seu recurso
voluntário em 27/08/2020 (fls. 48).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alegou que:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.828 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900281/2013-03

a parcela não confirmada de R$ 38.132,78, informada na ficha da DIPJ/2011
(ficha no11) refere-se as retenções sofridas no ano-calendário 2009, que foram
compensadas
em
Abril
de
2010,
conforme
Per/Dcomp
no
14086.23768.220512.1.7.02-7319.
Abaixo, demonstro o comprovante anual de retenção da fonte pagadora extraído
do portal e-cac no sitio da Receita Federal do Brasil:

Total =R$ 37.014,33
Valor atualizado monetariamente = R$ 38.132,78
Vale ressaltar que a retenção sofrida no ano calendário de 2010 no valor de R$
36.079,04 foi objeto de compensação no mês de ABRIL/2011 conforme Per/Dcomp
no21825.88629.220512.1.7.02-1153.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Verifica-se que a DRJ não identificou/confirmou a retenção indicada na DIPJ, no
valor de R$38.132,78.
No entanto, segundo a recorrente, a retenção da parcela não confirmada, de R$
38.132,78, informada na ficha da DIPJ/2011 (ficha 11), refere-se às retenções sofridas no ano-
calendário 2009, que foram compensadas no mês de abril de 2010, conforme PER/DCOMP no
14086.23768.220512.1.7.02-7319.
Ou seja, a estimativa relativa ao mês de abril de 2010 foi parcialmente
compensada através do mencionado PER/DCOMP.
Dispõe Súmula CARF 177:
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.828 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900281/2013-03

homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Portanto, nos termos da Súmula no 177, as estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 58
DF CARF MF
Original